Tribunal: TJES
Processo: 5003036-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003036-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

AGRAVADO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a rediscussão da matéria já decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a controvérsia e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob o argumento de suposta omissão.

4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO INTER S.A.
,
em face do v. acórdão de ID nº 6787786,

que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto em face de
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES
.

Em suas razões (ID nº 6955649), a parte embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão quanto as seguintes teses:
(i)
ausência de vício quanto às cobranças das parcelas; e
(ii)
a intimação para purga da mora foi realizada de acordo com o art. 26, § 4º da Lei 9.514/97.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os embargantes quedaram-se silentes.

Pois bem.

De acordo o disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
,
contradição
, quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). (grifei).

Em primeiro lugar, é necessário apresentar um breve relato processual para o entendimento da lide.

O agravante, ora embargante, interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID nº 1320929) contra decisão (ID nº 1374145) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de propriedade dos embargados.

Em decisão preliminar (ID 1437128), o Agravo de Instrumento foi recebido sem o efeito suspensivo.

Realizado o julgamento, o agravo mencionado foi conhecido, por unanimidade, desprovido.

Feito essa contextualização, passo a análise do mérito recursal.

Primeiramente, ressalta-se que, em regra, os embargos de declaração não possuem efeito infringente, isto é, não podem ser usados para modificar a decisão atacada.

Em reexame do v. acórdão objurgado, vislumbro que, apesar de ter correlacionado fundamentação equivocada de que o embargante alegou haver saldo na conta dos embargados para quitar a prestação, entendo que não afeta o resultado final do acórdão recorrido.

Isso se deve ao fato de que o agravante, agora embargante, não apresentou cópia da renegociação realizada com os embargados durante a pandemia, o que impossibilita verificar a legitimidade da não cobrança, até então habitual, nos meses de maio e junho de 2020, que levaram à mora. Diante dessas circunstâncias, concluo que a decisão alcançada pela respeitável relatora deve ser mantida.

Ademais, confrontando as demais razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício de omissão evocado. Ao revés, é notório o propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como supramencionado, não compete à via recursal em análise.

Ademais, como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023).

No caso em tela, é nítido que o embargante se limita a reproduzir as suas razões do agravo de instrumento na pretensão aclaratória com a finalidade de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma decisão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise por esta via recursal sob a pecha de suposta omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por esta E. Corte, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.